Tribunal: TJBA
Processo: 8005268-32.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005268-32.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: ALEXANDRA PONCHET HENRIQUES CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pela embargante, mantendo a condenação relacionada à cobertura de tratamento médico por plano de saúde.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação de precedente do STF (ADI 7.265), bem como ausência de enfrentamento de tese relativa à excepcionalidade da cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, além de pleitear prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese jurídica supostamente relevante, especialmente quanto aos critérios para cobertura de tratamento fora do rol da ANS, bem como se os embargos podem ser utilizados para rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas ao Tribunal, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A tese relativa à ADI 7.265 não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Não há omissão quanto a matéria não devolvida à apreciação do Tribunal, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC).

A pretensão da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, sendo admitido como efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando a tese invocada não foi submetida ao Tribunal no momento processual adequado, configurando inovação recursal. 3. O prequestionamento pode ser reconhecido como efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 1.022, 1.025 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.822.937/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8005268-32.2023.8.05.0080, originários da 07ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada ALEXANDRA PONCHET HENRIQUES CONCEIÇÃO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA